Tribunal: TJDFT
Processo: 0722985-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. CONTA CORRENTE. CADERNETA DE POUPANÇA. PENHORA. INADMISSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. COMPROMETIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. DEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO.

1. Consoante entendimento exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, a regra da impenhorabilidade de verbas salariais, consagrada no art. 833 do CPC/2015, não é absoluta. Nesse sentido, apenas o percentual efetivamente necessário à preservação da dignidade do devedor e de sua família merece a guarida da inalcançabilidade, não se admitindo que eventuais excessos desfrutem da mesma segurança.

2. Os benefícios da gratuidade de justiça são concedidos à parte com parcos recursos, quando não estiver em condições de pagar as custas processuais e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

3. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Inteligência do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

4. Recurso não provido.